Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-57.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043844-57.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS - CPF: 673.341.481-34 (APELANTE), TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da queima de refrigerador atribuída à oscilação no fornecimento de energia elétrica, sob fundamento de ausência de comprovação do nexo causal. A parte autora sustenta erro de julgamento, existência de prova técnica suficiente, falha da concessionária por ausência de vistoria e requer a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela queima de eletrodoméstico em razão de oscilação na rede; (
ii
) estabelecer se a ausência de vistoria técnica e a dinâmica probatória autorizam a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

4.
Admite-se a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

5.
Considera-se comprovado o dano material por meio de laudo técnico particular e comprovante de conserto do equipamento.

6.
Entende-se que a concessionária não comprova a regularidade do serviço, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica idônea.

7.
Reconhece-se que a ausência de vistoria técnica, mesmo após provocação administrativa, configura falha na prestação do serviço e impede a adequada produção probatória.

8.
Afasta-se a alegação de ausência de perícia judicial quando esta decorre da própria inércia da concessionária, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.

9.
Verifica-se violação às normas regulatórias da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021), que impõem prestação adequada, eficiente e diligente do serviço.

10.
Conclui-se pela existência de nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado.

11.
Reconhece-se o dano moral em razão da falha na prestação de serviço essencial, agravada pelas circunstâncias concretas do caso, que ultrapassam o mero aborrecimento.

12.
Identifica-se vício de fundamentação na sentença, baseada em premissas fáticas estranhas aos autos, o que reforça sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do serviço quando invertido o ônus da prova.

2.
A ausência de vistoria técnica após comunicação do dano configura falha na prestação do serviço e impede a alegação de insuficiência probatória.
3.
Documentos como
laudo técnico particular e comprovante de conserto são aptos a demonstrar o dano material quando não infirmados por prova técnica idônea.
4.
A falha na prestação de serviço essencial, associada à negativa administrativa injustificada, configura dano moral indenizável
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.010; Código Civil,
arts
. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação nº 1038531-18.2024.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.03.2026; TJ/MT, Apelação nº 1004558-11.2022.8.11.0045, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS
em face da sentença proferida pel
a Juíza de Direito Ester
Belem
Nunes da
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos
da ação indenizatória por danos materiais
e morais
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a alegada oscilação de energia elétrica e os danos suportados, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta

que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar prova técnica regularmente juntada, consistente em laudo que indicaria que a queima da geladeira decorreu de oscilação na rede elétrica, sustentando que tal elemento probatório não foi devidamente apreciado pelo juízo, inclusive após oposição de embargos de declaração.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida contém vício de
fundamentação
, porquanto menciona a existência de perícia e circunstâncias fáticas estranhas à lide — como referência a outros equipamentos — inexistentes no processo, o que evidenciaria equívoco na análise dos autos.

Defende que não houve culpa sua pela ausência de prova
pericial
judicial, asseverando que a impossibilidade de realização decorreu da inércia da concessionária, que, mesmo provocada administrativamente, não realizou vistoria no local do dano, o que teria compelido a autora a promover o conserto do bem como medida necessária e urgente.

Invoca, nesse contexto, a vedação ao comportamento
contraditório
e ao benefício da própria torpeza, sustentando que a parte adversa não pode se valer da ausência de perícia que ela própria contribuiu para inviabilizar.

Alega, outrossim, que, diante da relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, sendo desarrazoada a exigência de prova pericial em juízo nas circunstâncias do caso concreto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
para
reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a manutenção da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, o afastamento da necessidade de perícia técnica e, subsidiariamente, a cassação da sentença recorrida.

Em contrarrazões
(Id. 350671392)
, a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença
.

No
mérito,
defende

a manutenção integral do decisum sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal, insuficiência e unilateralidade dos laudos apresentados, inexistência de prova técnica idônea e regularidade dos serviços prestados, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Sem intervenção do Ministério Público
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR)
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a apelada

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

que o recurso interposto pela
apelante

CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
O recurso de apelação é admissível quando apresenta fundamentos que enfrentam os principais pontos da sentença, ainda que não de forma exaustiva
. [...]"(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, apelação nº 1023134-30.2023.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos,
Dje
7/11/2025).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente
CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS

atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando
pela leitura do apelo é possível concluir os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como
voto
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação indenizatória por danos materiais
e morais
ajuizada por
CLAUDIA BETANIA DE CAMPOS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., na qual a autora alega que, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica ocorrida em setembro de 2024, houve a queima de geladeira de sua propriedade, bem essencial ao uso familiar.

Sustenta que buscou solução administrativa junto à concessionária, a qual, contudo, indeferiu o pedido de ressarcimento, sem proceder à vistoria no local ou análise técnica do equipamento danificado, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda.

Citada, a ré apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço, bem como pela insuficiência da prova técnica apresentada.

Ao final da instrução, o d. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado, reputando insuficientes os elementos probatórios constantes dos autos.

Eis a sentença objurgada, no que
pertine
:

“
[...]

DO DANO MORAL

Inobstante a irresignação do autor, tenho não prevalecer sua pretensão.

Alega a autora que devido a oscilações de energia foi queimado sua geladeira e com isso gerou um prejuízo enorme.

No caso concreto, a autora juntou comprovante de conserto do eletrodoméstico e declaração particular de empréstimo de geladeira (Ids. 179032848 e 179032849), porém, não apresentou prova técnica capaz de demonstrar que a queima do aparelho resultou de oscilação de energia.

Por sua vez, a ré trouxe aos autos relatório técnico da rede elétrica indicando ausência de registro de variação de tensão na data mencionada (Id. 186986381).

Assim, cabia ao autor demonstrar a teoria de que o dano no equipamento foi ocasionado por falha nos serviços prestados pela ré, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista que os documentos que acompanharam a exordial são extremamente superficiais.

Ressalte-se que a incidência de queda de energia nas proximidades de local sinistrado não pressupõe, necessariamente, a relação entre a queima de aparelhos e a atividade exercida pela concessionária de energia, tendo em vista que as consequências danosas das oscilações de tensão causadas pela queda podem decorrer de problemas havidos nas instalações internas dos clientes lesados.

Portanto, para comprovar o nexo causal, era de rigor que fosse indicado, com maior precisão e riqueza de detalhes, qual teria sido a falha na rede elétrica mantida pela ré que deu causa às avarias, o que não foi observado na hipótese.

[...]

Assim, levando-se em conta que, por culpa da autora, a produção de prova pericial ficou prejudicada em parte conforme relato do perito que aduz:

‘
PORTANTO, EM RAZÃO DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO APARELHO HOME TEACHER, NÃO FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUAL PEÇA QUEIMOU EM RAZÃO DA SUPOSTA QUEDA DE ENERGIA RELATADA PELO REQUERENTE.

JÁ EM RELAÇÃO AS PEÇAS DA TELEVISÃO, A PLACA NÃO FOI DISPONIBILIZADA, ENTRETANTO CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELA EMPRESA QUE FEZ O CONCERTO DA TELEVISÃO, PODEMOS VERIFICAR QUE O COMPONENTE SUBSTI
TUÍDO FOI O “CONJUNTO BARRA LED
’
.(..)

PORTANTO, EM RAZÃO DA FONTE DA TELEVISÃO NÃO ESTAR QUEIMADA O PROBLEMA PODE TER SIDO RESULTANTE DO DESGASTE NATURAL DOS COMPONENTES.

[...]

NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIRMAR SE AS PEÇAS ESTRAGARAM POR MÁ UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, POIS O HOME TEACHER E A PLACA DA TV NÃO FICARAM DISPONÍVEIS PARA AVALIAÇÃO NO DIA DA VISTORIA.

ATRAVÉS DA DILIGÊNCIA NA EMPRESA QUE REALIZOU OS REPAROS DA TV FOI AVERIGUADO QUE APENAS O ELEMENTO CONJUNTO BARRAS DE LED FOI SUBSTITUÍDO, DEVIDO A FONTE DA TV NÃO TER SIDO TROCADA, A CAUSA DA PEÇA ESTRAGADA NÃO FOI EM RAZÃO DE QUEDA DE
ENERGIA.”

2. SE AS PEÇAS QUEIMADAS FORAM DANIFICADAS DEVIDO A OSCILAÇÃO OU ATÉ MESMO PICOS DE ENERGIA; RESPOSTA:

NÃO. CONFORME ITEM 5.1.3, FIGURA 4: CURVA DE SUPORTABILIDADE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – CURVA ITIC, QUANTO MAIS TEMPO OS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS FICAREM SUJEITOS A ELEVAÇÕES DE TENSÕES, MAIS RISCO TEM DE SEREM DANIFICADOS.

(
sic
)

Nesse diapasão, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos eletrodomésticos decorreram da queda de energia, mostra-se inviável o pleito indenizatório, porquanto
ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à Ré e o dano suportado pela autora.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em quinze por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do
CPC[
1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º
).
[...]
”.

(Id. 350671384).

A controvérsia recursal exige, inicialmente, a correta qualificação jurídica da relação estabelecida entre as partes, da qual irradiam os critérios de responsabilização, a distribuição do ônus probatório e os parâmetros de aferição do defeito na prestação do serviço.

No caso em exame, não há dúvida de que se trata de típica relação de consumo, na qual a autora figura como destinatária final do serviço público de fornecimento de energia elétrica, prestado pela concessionária recorrida, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente reconhecido pela própria regulação setorial, que não afasta a aplicação da legislação consumerista.

Nessa perspectiva, aplica-se a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço.

Ademais, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à
concessionária o dever de comprovar a regularidade do serviço prestado ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

Superada essa premissa, passa-se à análise do conjunto probatório.

Dos autos, verifica-se que a autora comprovou a ocorrência do dano, consistente na queima de geladeira de uso doméstico, mediante laudo técnico particular e documentos de conserto do equipamento, os quais indicam a existência de dano compatível com o
scilação de energia elétrica (Id.
179031483 e I
d.
179032849).

Igualmente relevante é a comprovação de que a consumidora instaurou procedimento administrativo perante a concessionária à época dos fatos, solicitando
o ressarcimento do prejuízo (Id.
179031487), bem como formalizou notificaç
ão extrajudicial subsequente (Id.
179032844), o que evidencia a pronta comunicação do evento danoso.

Não obstante, a concessionária
se
limitou a indeferir o pedido administrativo, sem realizar vistoria técnica
in loco
ou qualquer investigação efetiva do ocorrido, circunstância que se mostra incompatível com o dever de prestação adequada do serviço público, o qual exige atuação diligente, eficiente e orientada à apuração de falhas, conforme estabelecido na regulamentação setorial.

Com efeito, verifica-se que a resposta administrativa apresentada pela concessionária
se
restringe à mera afirmação genérica de inexistência de perturbação na rede elétrica na data indicada, sem que tenha sido acompanhada de qualquer
laudo técnico fundamentado
, tampouco de registros concretos extraídos do sistema de medição da unidade consumidora
ou da rede de distribuição, como gráficos de variação de tensão, relatórios de qualidade de energia ou histórico detalhado de ocorrências.

A simples menção à conformidade com os parâmetros do PRODIST, desacompanhada de demonstração técnica idônea e individualizada do caso concreto, revela-se insuficiente para elidir a responsabilidade, por não permitir a verificação objetiva da regularidade do serviço prestado nem afastar, de forma consistente, a alegada oscilação de energia.

Tal omissão revela falha relevante na prestação do
serviço
, pois, sendo a concessionária a detentora dos meios técnicos e operacionais para aferir eventuais oscilações na rede elétrica, incumbia-lhe proceder à análise adequada do evento, especialmente quando provocada pela consumidora em momento contemporâneo ao dano.

A ausência de vistoria técnica,
em tempo,
nesse contexto, impede a formação de prova pericial judicial posterior, notadamente porque o equipamento foi necessariamente consertado após lapso temporal significativo, circunstância que não pode ser imputada em desfavor da autora, uma vez que se trata de bem essencial à subsistência familiar
(refrigerador)
, cuja imediata reparação se impunha.

Dessa forma, a alegação de ausência de prova pericial não socorre a concessionária, pois decorre de sua própria inércia, incidindo, com plena pertinência, a vedação ao comportamento contraditório e ao benefício da própria torpeza.

A jurisprudência é firme no sentido de que, comprovada a abertura de procedimento administrativo e a omissão da concessionária na realização de vistoria, não se pode exigir do consumidor prova técnica mais
robusta, sendo suficientes os elementos documentais apresentados para evidenciar o nexo causal.

“
Tese de julgamento:
‘
1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, quando deferida a inversão do ônus da prova. 2. A queima de equipamento eletrodoméstico, associada ao descaso no atendimento administrativo e à frustração de vistorias agendadas, co
nfigura dano moral
indenizável.’
[...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1038531-18.2024.8.11.0002,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje
1
7/03/2026)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de oscilação ou descarga elétrica, quando demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal. 2. A ausência de prova técnica apta a demonstrar a regularidade da rede elétrica na data do evento impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade. 3. Orçamentos e laudo técnico particular constituem prova idônea do dano material, quando
não infirmados por
contraprova.’
[...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1004558-11.2022.8.11.0045,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida,
Dje

03/03/2026)
.

Do mesmo modo, da
análise do caso concreto, agora sob a lente da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, evidencia, de forma ainda mais robusta, a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não apenas sob o prisma civil-consumerista, mas também sob o aspecto regulatório específico do setor elétrico.

Com efeito, o art. 4º da referida Resolução estabelece que
, “
a distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado
ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos
”
, assim entendido aquele que observa padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e
qualidade, além do dever de fornecer informações necessárias à defesa dos interesses do consumidor.

No caso concreto, restou demonstrado que, após a comunicação do evento danoso pela consumidora — mediante abertura de procedimento administrativo
(Id. 350671357, Id. 350671356 e Id. 350671355)
, a concessionária não realizou vistoria técnica no local, tampouco promoveu qualquer apuração efetiva acerca da alegada oscilação de energia, limitando-se a indeferir administrativamente o pedido de ressarcimento.

Tal conduta viola frontalmente o dever de prestação adequada do serviço, pois a adequada apuração de falhas integra o próprio conceito de eficiência e segurança do serviço público, especialmente quando se trata de dano elétrico comunicado tempestivamente pelo consumidor.

Ainda no campo normativo, o art. 10 da Resolução estabelece que a distribuidora deve formular exigências de forma clara e única, vedando comportamentos que dificultem ou inviabilizem a comprovação de direitos pelo consumidor, ao passo que o art. 11 veda a exigência de prova de fato já demonstrado por documentação válida.

“
Art. 10. As exigências necessárias para os requerimentos dispostos nesta Resolução devem ser feitas pela
distribuidora de uma única vez, justificando nova exigência apenas em caso de dúvida posterior

e desde que expressamente regulado.

Art. 11. A distribuidora não pode exigir prova de fato já comprovado pela apresentação de

documento ou informação válida
”
.

No caso, ao indeferir o pedido administrativo sem proceder à devida análise técnica
,
e posteriormente sustentar, em juízo
, a ausência de prova pericial
, a concessionária incorre em comportamento contraditório e
incompatível com o regime regulatório, pois deixa de produzir a prova que lhe incumbia e, simultaneamente, se beneficia dessa omissão.

Além disso, a Resolução reforça o dever de a concessionária manter canais eficazes de atendimento e registro de reclamações, devendo atuar de forma diligente na solução das demandas dos consumidores (
arts
. 3º e 7º).

A simples negativa administrativa desacompanhada de investigação técnica revela descumprimento desse dever regulatório, configurando não apenas falha contratual, mas também infração ao padrão de conduta exigido pela ANEEL.

De igual modo, a regulamentação setorial — em harmonia com o CDC — impõe à concessionária o dever de garantir a qualidade do fornecimento, o que abrange não apenas a continuidade do serviço, mas também a estabilidade da tensão elétrica, sendo certo que oscilações capazes de danificar equipamentos caracterizam prestação defeituosa.

Portanto, à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, verifica-se que a concessionária:

deixou
de prestar serviço adequado (art. 4º);

n
ão
adotou providências eficazes para apuração do dano comunicado;

descumpriu
o dever de atuação diligente no atendimento ao consumidor;

e
criou situação probatória desfavorável ao próprio consumidor, em afronta à lógica regulatória e consumerista.

Essa violação normativa reforça, de maneira contundente, a conclusão anteriormente estabelecida quanto à falha na prestação do serviço e à responsabilidade civil da concessionária, corroborando a existência do nexo causal entre a atividade prestada e o dano suportado pela autora.

Dessa forma, a incidência da norma regulatória não apenas confirma, mas
densifica
juridicamente a responsabilidade da concessionária, afastando qualquer dúvida quanto ao dever de indenizar.

Por conseguinte,
a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a apresentar registros internos unilaterais, os quais, por si sós, não são aptos a afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Some-se a isso a existência de vício grave na sentença recorrida, consistente em erro de premissa fática, já que o
decisum

se
fundamenta em suposta prova pericial inexistente e em fatos estranhos à lide, como referência a equipamentos diversos (home
theater
e televisão), absolutamente dissociados do objeto da demanda.

Tal incongruência revela que
a decisão foi construída sobre suporte fático inexistente nos autos, em manifesta violação ao dever de fundamentação adequada, circunstância que, por si só, compromete a validade do julgamento e reforça a necessidade de sua reforma
.

No que concerne ao dano material, este restou devidamente comprovado pelo comprovante de conserto do equipamento (I
d.
179032849),
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
inexistindo impugnação eficaz quanto ao valor despendido, razão pela qual deve ser integralmente ressarcido.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A falha na prestação de serviço essencial, aliada à negativa administrativa injustificada e à ausência de apuração adequada do evento, configura lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso concreto, há circunstâncias agravantes relevantes, notadamente o fato de que a unidade consumidora abrigava pessoa idosa, com
comorbidades
e em regime de
home
care

(Id. 350671360)
,
o que evidencia a essencialidade qualificada do equipamento danificado, potencializando os efeitos da privação do bem.

A demora na solução do problema, somada à necessidade de suportar os custos do conserto e à inércia da concessionária, configura situação que atinge a dignidade da consumidora e extrapola o campo do mero dissabor.

Nessas condições, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Quanto aos consectários legais, a atualização do débito deve observar a superveniência da Lei nº 14.905/2024, que promoveu alteração nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Assim, até 31/08/2024, período anterior à vigência da referida norma, aplica-se o regime então consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), adotando-se a taxa SELIC como índice único, a qual engloba, de forma conjunta, correção monetária e juros moratórios.

Por sua vez, a partir de 01/09/2024, incide o novo regime legal, de modo que a correção monetária deverá observar o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, enquanto os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme dispõe o art. 406, § 1º, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, a fim de:

a)
condenar
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor comprovado nos autos (I
d.
179032849), acrescido de atualização monetária e juros moratórios, nos seguintes termos: até 31/08/2024, pela taxa SELIC, como índice único; e, a partir de 01/09/2024, pelo IPCA, a título de correção monetária, acrescido de juros moratórios correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

b)
condenar
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), igualmente acrescida de atualização monetária e juros moratórios, observando-se o mesmo critério acima delineado, a partir desta decisão;

c)
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026